Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Direito processual civil. Remessa Necessária. Saúde. Internação compulsória. Necessidade. Tratamento Psiquiátrico. Dependente químico. Remessa não provida.

I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra a sentença que antecipou os efeitos da tutela e determinou a internação compulsória do requerido, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01, no prazo de 10 dias úteis.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em reanálise obrigatória da sentença desfavorável à Fazenda Pública, que determinou a internação compulsória do requerido.

III. Razões de decidir
3. A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
4. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou na rede privada hospitalar, não havendo vaga disponível naquela.
5. Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese
6. Remessa não provida.

Tese de julgamento: “1. É dever do Estado a internação compulsória para tratamento psiquiátrico em razão de dependência química, para parte hipossuficiente que não tem condições de responder pelos seus atos, colocando a si, seus familiares e terceiros, em perigo de dano.”

__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196 e art. 4o, 6o e 9o da Lei no 10.216/01.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923883, 0710358-54.2023.8.07.0018, Rel: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024 e Acórdão 1909998, 0710772-52.2023.8.07.0018, Rel: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2024.